Tribunal: TJDFT
Processo: 0731726-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731726-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIO AUGUSTO GUSMAO DE PAIVA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, CPC. APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A autorização ao relator de atribuição de efeito suspensivo ao recurso prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, aplica-se estritamente ao agravo de instrumento, não sendo cabível sua extensão ao agravo interno, que tem regramento próprio (Art. 1.021, CPC). O silêncio eloquente do legislador não pode ser desprezado. A falta de previsão é demonstração do não cabimento desse efeito no agravo interno, uma vez que, se o legislador quisesse atribuir efeito suspensivo ao agravo interno, teria previsto expressamente, como fez com o agravo de instrumento, com a apelação e com os embargos de declaração. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno não conhecido. 2. Decisão unipessoal da relatoria que inadmite recurso manejado pela parte ao intento de fazer retroagir a marcha processual para sustentar matérias defensivas atingidas pela preclusão temporal. Nenhuma impugnação específica houve nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal foi flagrantemente desatendido. Ficou patente haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, situação que impede a cognição do recurso. 3. O alegado caráter público da matéria em debate não pode suplantar a inconteste negligência do agravante, isso porque é desdobramento do princípio de segurança jurídica, ao qual deve ser garantida eficácia, a preclusão da arguição de temas não impugnados no momento oportuno, mesmo que de ordem pública. Tanto a ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão recorrida, quanto a preclusão, que impede o retorno a fases processuais exauridas, constitui obstáculo insuperável à cognição do recurso. 4. Aplicável a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, quando manifestamente inadmissível o agravo interno ou quando julgado improcedente em votação unânime e fundamentada do órgão colegiado. Caso concreto em que o agravante pretende análise de matéria acobertada pela preclusão e, inclusive, já agitada em outro agravo de instrumento não conhecido. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Em caso de votação unânime, parte condenada ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1021, § 4o, do CPC. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 342, inciso III, 485, §3o, 509, inciso I, e 523, §1o, todos do Código de Processo Civil, visto que o cumprimento de sentença carece de pressupostos mínimos para o seu trâmite regular, sendo indispensável o procedimento de liquidação de sentença nos moldes legais. Aduz, ainda, que as matérias de ordem pública suscitadas devem ser apreciadas a qualquer momento pelo órgão recursal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da multa aplicada pelo Tribunal a quo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/PR 77.462. II – Cumpre aduzir, inicialmente, que a parte recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil (ID 36671160), a pagar à recorrida a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “É inadmissível o recurso sem a comprovação de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/15” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.974.306/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se, antes de tudo, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, a parte recorrente demonstrou a relevância da matéria. O recurso especial não deveria subir o que tange à suposta contrariedade aos artigos 342, inciso III, 485, §3o, 509, inciso I, e 523, §1o, todos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Registre-se, também, que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp n. 1.435.896/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 29/11/2019.). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.727.000/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022. Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, pois eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028